Tribunal: TJSP
Processo: 2127279-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA - Ação de obrigação de fazer – Abstenção de divulgação do nome do agravado em lista de supostos agressores sexuais – Ilegitimidade passiva "ad causam" da agravante – Questão que não se enquadra dentre aquelas elencadas no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil e tampouco se vislumbra situação excepcional a justificar a mitigação da taxatividade de suas hipóteses –

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA - Ação de obrigação de fazer – Abstenção de divulgação do nome do agravado em lista de supostos agressores sexuais – Ilegitimidade passiva "ad causam" da agravante – Questão que não se enquadra dentre aquelas elencadas no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil e tampouco se vislumbra situação excepcional a justificar a mitigação da taxatividade de suas hipóteses – Matéria em questão que não está sujeita à preclusão – Urgência não verificada – Existência de prova inequívoca de postagem, pela agravante, da referida lista em grupo de facebook – Redes sociais que tem grande alcance – Existência de mácula à honra do agravado diante da falta de prova das acusações a ele imputadas – Decisão mantida - Recurso conhecido em parte e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127279-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante AMANDA
BORGES GADBEM, é agravado ICARO MENEZES GAGO DINIZ COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127279-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 45853
AGRV.No: 2127279-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE. : AMANDA BORGES GADBEM
AGDAS. : ICARO MENEZES GAGO DINIZ COUTO
INTRDAS: BIANCA PINTO DOS SANTOS e outra
JUIZ : SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA
TUTELA ANTECIPADA - Ação de obrigação de fazer
Abstenção de divulgação do nome do agravado em lista de
supostos agressores sexuais
Ilegitimidade passiva “ad
causam” da agravante Questão que não se enquadra dentre
aquelas elencadas no rol do art. 1.015, do Código de Processo
Civil e tampouco se vislumbra situação excepcional a justificar
a mitigação da taxatividade de suas hipóteses Matéria em
questão que não está sujeita à preclusão
Urgência não
verificada Existência de prova inequívoca de postagem, pela
agravante, da referida lista em grupo de facebook Redes
sociais que tem grande alcance Existência de mácula à honra
do agravado diante da falta de prova das acusações a ele
imputadas Decisão mantida - Recurso conhecido em parte e
desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência
nos autos de ação de obrigação de fazer proposta pelo ora
agravado para determinar às rés, agravante e ora
interessadas, que se abstenham de divulgar, por qualquer
meio, inclusive redes sociais, o nome do agravado,
sobretudo no que se refere ao rol de supostos agressores
sexuais, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por postagem.
Recorre a corré, sustentando, em síntese,
ser parte ilegítima passiva, pois não cometeu nenhum ato
ilícito, já que sua postagem, que não traz qualquer
imputação de crime ao agravado, está em um grupo restrito
de Facebook, não tendo sido disseminada, conforme alegado.
Defende não estarem preenchidos os requisitos da tutela
antecipada, não havendo real prejuízo ao autor, pois este
mesmo chama atenção para a existência desta lista em sua
rede social.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127279-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Quanto à ilegitimidade passiva “ad causam”
da agravante, a questão não se enquadra em nenhum dos
incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
Nem
mesmo
a
recente
mitigação
da
taxatividade estabelecida na tese fixada no julgamento dos
recursos especiais representativos de repetitivos no.
1696396-MT
e
1704520-MT
(tema
988)
altera
esse
entendimento, pois segundo aquela só se deve admitir o
agravo
quando
verificada
urgência
decorrente
da
inutilidade do julgamento da questão controvertida somente
no recurso de apelação, o que não é o caso em tela, já que
a matéria não é afetada pela preclusão, podendo ser
arguida na forma do art. 1.009, § 1o, do Código Processual
Civil.
No mais, há prova inequívoca de que a lista
postada pela agravante, onde está o nome do agravado, se
refere a “agressores e assediadores de jovens na Baixada
Santista”, e embora possa ter sido disseminada em um grupo
restrito, tem o objetivo de alcançar uma grande quantidade
de pessoas, a teor do que se verifica da postagem de fls.
26,
de onde consta que o “intuito da lista é
exclusivamente o de ALERTAR possíveis futuras vítimas
sobre os agressores”.
Ou seja, a divulgação do nome do agravado
nessa lista ou em qualquer outra, como agressor de
mulheres, sem qualquer prova disso, é inequivocamente
ofensivo à sua honra, devendo tal atitude ser coibida, ao
menos até melhor apuração dos fatos.
Isto posto, a decisão combatida, tal como
proferida, deve ser mantida.
Pelo
exposto,
CONHECE-SE
DE
PARTE
do
recurso e NEGA-SE PROVIMENTO.
RUI CASCALDI
Relator